Tribunal: TJDFT
Processo: 0704046-92.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA. CRIME PRATICADO PREVALENCENDO-SE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS (ART. 61, II, F, CP) E PARENTESCO (ART. 226, II, CP). INCIDÊNCIA CUMULATIVA. POSSIBILIDADE. CRIME CONTINUADO. QUANTIDADE DE CRIMES. LAPSO TEMPORAL E RECORRÊNCIA. FRAÇÃO READEQUADA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. DECORRÊNCIA DE LEI. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. SÚMULA No 26 DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, a palavra da vítima, em crimes de cunho sexual, assume relevante valor probatório, ainda mais quando apresenta um discurso coerente e seguro, em harmonia com os demais elementos probatórios, como o depoimento de testemunhas e de alguns familiares da ofendida, o que se verificou na espécie.
2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando a narrativa da vítima é ratificada pelas declarações de sua genitora e das declarações testemunhais colhidas em ambas as fases, de forma harmônica e concatenada.
3. A incidência cumulada da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por ter o réu praticado os delitos prevalecendo-se das relações domésticas, com a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, por ser o réu tio da vítima, não configura bis in idem. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3.1. A majorante refere-se ao parentesco entre autor e vítima, ao passo que a agravante genérica diz respeito às circunstâncias do fato (crime praticado com abuso de autoridade ou com prevalência das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher), o que independe, portanto, da qualidade do agente.
4. Embora não se possa afirmar com exatidão o número de crimes praticados ao longo dos anos de 2021 e 2023, extrai-se da prova oral colhida que os abusos ocorreram por ao menos 5 (cinco) vezes, circunstância que justifica o incremento da pena em fração inferior à máxima, qual seja, em 1/3 (um terço), considerando-se a prática de 5 (cinco) crimes, em continuidade delitiva.
6. Levando-se em consideração a extensão do dano, a sua intensidade e o tempo da dor experimentada pela vítima, bem como a ausência de informações acerca da condição econômica do réu, cabível a redução do valor fixado a título de danos morais.
7. A condenação do réu nas custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o vencido ser condenado ao seu pagamento, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu. Súmula no 26 desta Corte.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.